Tribunal: TJSP
Processo: 1013175-38.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Associação de moradores. Imposição de multa por violação de normas de convivência. Procedência. Inexigível prévio processo administrativo, uma vez que o acesso ao Judiciário é garantido constitucionalmente. Inteligência do art. 5o, inciso XXXV, da Carta Magna. Respeito ao princípio da inafastabilidade da Jurisdição. Ré que conduziu veículo acima da velocidade permitida no

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Associação de moradores. Imposição de multa por violação de normas de convivência. Procedência. Inexigível prévio processo administrativo, uma vez que o acesso ao Judiciário é garantido constitucionalmente. Inteligência do art. 5o, inciso XXXV, da Carta Magna. Respeito ao princípio da inafastabilidade da Jurisdição. Ré que conduziu veículo acima da velocidade permitida no Regulamento Interno. Cobrança legítima. Atribuição do diretor presidente da associação de impor sanções, mormente em razão dos reiterados descumprimentos das regras de segurança. Verba recursal majorada para 20% sobre o valor atualizado da condenação. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565572
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013175-38.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GABRIELA MELO AMARAL, é apelado ASSOCIAÇÃO PARQUE RESIDENCIAL
DAMHA V.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013175-38.2018.8.26.0576 -Voto no 39940
2
VOTO
: 39940
APELAÇÃO
: 1013175-38.2028.8.26.0576
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE(S): GABRIELA MELO AMARAL
APELADO(S): ASSOCIAÇÃO PARQUE RESIDENCIAL DAMHA V
JUIZ (A)
: EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE
AÇÃO DE COBRANÇA. Associação de moradores. Imposição de
multa por violação de normas de convivência. Procedência.
Inexigível prévio processo administrativo, uma vez que o acesso
ao Judiciário é garantido constitucionalmente. Inteligência do art.
5o, inciso XXXV, da Carta Magna. Respeito ao princípio da
inafastabilidade da Jurisdição. Ré que conduziu veículo acima da
velocidade permitida no Regulamento Interno. Cobrança legítima.
Atribuição do diretor presidente da associação de impor sanções,
mormente em razão dos reiterados descumprimentos das regras de
segurança. Verba recursal majorada para 20% sobre o valor
atualizado da condenação. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

GABRIELA MELO AMARAL interpõe recurso de
apelação contra a r. sentença (fls. 232/234), proferida na ação de
cobrança proposta por ASSOCIAÇÃO PARQUE RESIDIENCIAL DAMHA V,
que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$ 1.694,89, referente à multa imposta por excesso de
velocidade, atualizada pela tabela deste E. Tribunal de Justiça desde
28.03.2018, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
Sustenta, em síntese, que a autora não possui
equipamentos capazes de medir a velocidade dos veículos que transitam
pelo loteamento, sendo certo, ainda, não ter sido notificada para que
pudesse
apresentar
defesa
administrativa.
Assevera
que
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013175-38.2018.8.26.0576 -Voto no 39940
3
depoimentos das testemunhas são genéricos e subjetivos, mormente
porque não foi aferida a velocidade dos veículos conduzidos pela
requerida e seus familiares. Considera existir perseguição por parte da
diretoria da Associação, em especial porque a imposição da multa
deveria ter sido decidida pela maioria dos associados presentes em
assembleia geral. (fls. 236/251)
Contrarrazões
foram
apresentadas.
(fls.
257/264)
É o relatório.
O pedido da demandante, consoante a r.
sentença, fundamenta-se nos seguintes fatos: “a requerida é
proprietária do imóvel localizado na quadra Q, lote 13, no loteamento
fechado Parque Residencial Damha V, sendo que é dever de todo
associado seguir as determinações constantes do Estatuto Social e no
Regulamento Interno da Associação. Ocorre que a genitora da
requerida, Sra. Sandra Maria de Melo Amaral, em total desrespeito as
normas, por diversas vezes incorreu em infração prevista no Capitulo
XII, art. 5o do Regulamento Interno da Associação, pois ao dirigir seu
veículo ultrapassou a velocidade máxima permitida de 30 km/hr. A
requerida foi advertida várias vezes, sendo decidido pela diretoria
aplicar duas multas em virtude do descumprimento de regras de
convivência previstas no regulamento. Mesmo tomando conhecimento
das multas aplicadas, a requerida não pagou nenhuma delas.” (fl. 232)
Inicialmente, não custa lembrar que o acesso ao
Judiciário é garantia constitucional, prevista no artigo 5o, XXXV, da
Carta Magna: “(...) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013175-38.2018.8.26.0576 -Voto no 39940
4
O Judiciário, quando provocado, tem o dever de
responder à pretensão deduzida pela parte, em respeito ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição.
Na lição de Luiz Alberto David Araújo e Vidal
Serrano Nunes Júnior: “Sob a dicção de que 'a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito', a Constituição
da República empalmou o princípio da inafastabilidade da jurisdição,
que, em síntese, de um lado, outorga ao Poder Judiciário o monopólio
da jurisdição e, de outro, faculta ao indivíduo o direito de ação, ou seja,
o direito de provocação daquele [...] Por fim, nada impede que a lei
venha a criar contenciosos administrativos. O percurso administrativo,
no entanto, não é obrigatório, sendo facultado apenas ao administrado,
que, em caso de não interesse, poderá socorrer-se imediatamente do
Poder Judiciário” (Curso de Direito Constitucional, Ed. Verbatim, 15a
ed., p. 209/210).
Neste sentido este E. Tribunal de Justiça pelo
voto da Desembargadora Rosa Maria de Andrade Nery, já decidiu: “O
acesso ao Poder Judiciário não se condiciona ao exaurimento prévio da
via administrativa” (Apelação no 0008461-91.2010.8.26.0201, 34a
Câmara de Direito Privado, dj 16.01.2012).
Além disso, esclareça-se que a alegação da ré
no sentido de que não lhe foi dada a oportunidade de se defender
administrativamente beira a litigância de má-fé, pois apresentou, por
meio de advogado, defesa administrativa, conforme comprova o
documento de fl. 217/222, sendo certo que também foi convidada, em
30.06.2016, a comparecer à reunião da Diretoria para esclarecimento
dos fatos. (fl. 94)
Na espécie, cumpre ressaltar ser legítima a
cobrança de multa pelo descumprimento, pela demandada e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013175-38.2018.8.26.0576 -Voto no 39940
5
familiares, de regra de convivência estabelecida no Regimento Interno
da Associação de Moradores, item 5: “O limite máximo de velocidade de
qualquer veículo motorizado dentro do loteamento é de 30km/h, ficando
expressamente proibida a direção de veículos motorizados por menores,
incapazes ou qualquer pessoa não qualificada para dirigi-los.” (fl. 36)
Conforme
se
depreende
dos
documentos
juntados aos autos, foram diversos os relatórios e queixas em relação
ao excesso de velocidade, demonstrando reiterados descumprimentos
das normas de segurança dos demais moradores.
Desnecessária a utilização de equipamento
próprio para aferição de velocidade, pois não se trata de cobrança pelo
Poder Público, bastando que os fatos tenham sido presenciados pelos
funcionários do loteamento e pelos próprios moradores.
Acerca da imposição da multa, tal ato se mostra
válido, nos termos do Estatuto Social, artigo 27, alínea “e”, uma vez
que compete ao Diretor Presidente “advertir verbalmente ou por escrito,
o ASSOCIADO que infringir as disposições deste Estatuto e seu
Regulamento Interno.” (fl. 22)
Como bem pontuou o douto Juízo de primeiro
grau:
“Portanto, o valor cobrado pelo autor é licito, já
que é atribuição do gestor condominial impor sanções pelo
descumprimento das obrigações por parte dos condôminos e
seus dependentes, como no caso dos autos, em que a genitora
da autora conduziu veículo em excesso de velocidade dentro
do loteamento.”
Concluindo, a r. sentença proferida pelo juiz, dr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013175-38.2018.8.26.0576 -Voto no 39940
6
Eduardo Garcia Albuquerque, é de ser mantida.
Quanto à verba honorária, arbitrada em 15%
sobre o valor da condenação atualizado, fica majorada em 5%,
passando a corresponder ao total de 20% sobre o valor da condenação
atualizado.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator